Tribunal: TJSP
Processo: 1500889-77.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Nulidade – Ausência de enfrentamento de teses defensivas – Inocorrência – Argumentação afastada – Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Pena corretamente fixada – Regime inicial fechado mantido – Art. 33, § 3o, do CP – Recurso não provido e determinada a remessa de cópia dos autos

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Nulidade – Ausência de enfrentamento de teses defensivas – Inocorrência – Argumentação afastada – Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Pena corretamente fixada – Regime inicial fechado mantido – Art. 33, § 3o, do CP – Recurso não provido e determinada a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para análise da possível prática de crimes.